Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0035121-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: OSVALDO LACERDA SOBRINHO D E C I S Ã O Na petição de ID 79230690, o autor/apelado, em cumprimento à determinação constante do despacho de ID 78259434, manifesta interesse em aderir ao Acordo Coletivo, todavia, informa a ocorrência de problemas técnicos quanto ao cadastramento na Plataforma, tendo solicitado suporte ao administrador do sistema. Requer, assim, a dilação do prazo conferido no mencionado despacho. Diante da narrativa, determino a suspensão do processo por 24 meses a contar de 03/06/2025, data da publicação da ata de julgamento da ADPF no 165, ou até ulterior informação da parte sobre a adesão ao acordo, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora